Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722220-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO interposto pela Defesa de Eduardo de Oliveira Andrade contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no. 0035152-98.2000.8.07.0015, indeferiu o pedido para que fosse oficiado ao presídio onde se encontra recolhido o recorrente, com a finalidade de que fossem respondidos quesitos sobre os atendimentos médicos, fornecimento de medicamentos e de produtos de higiene ao apenado. Consta dos autos que o recorrente encontra-se cumprindo pena de 91 (noventa e um) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias, pela prática de diversos crimes, encontrando-se atualmente em regime fechado. Após requerimento formulado pelo próprio sentenciado (ID 17590948, pág. 10/11), o qual informou que era portador de bronquite asmática, a Defesa solicitou atendimento médico, “com elaboração de relatório para análise de prisão domiciliar humanitária” (ID 17590948, pág. 12). A MMa. Juíza da Vara de Execuções, acolhendo o pleito, determinou a remessa dos autos ao presídio onde o apenado estava alocado, a fim de que a equipe de saúde prisional avaliasse se seria o caso de atendimento de urgência e/ou de fornecimento de medicação adequada, requerendo o encaminhamento, com urgência, de relatório informando eventual impossibilidade de garantia da saúde do agravante no âmbito do sistema prisional, “a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa”. O interno foi atendido por médico da Gerência de Saúde do Sistema Prisional, sendo juntado aos autos relatório com a informação de que o agravante “encontra-se em bom estado geral, assintomático”, indicando que consta dos registros que o recorrente é portador de asma (ID 17590948, pág. 15). Em seguida, a Defesa requereu que fosse solicitado à unidade prisional novo relatório médico com respostas aos quesitos que apresentou (ID 17590948, pág. 18/19), o que foi indeferido (ID 17590948, pág. 20/21). Contra o indeferimento, a Defesa interpõe o presente recurso de agravo em execução (ID 17590948, pág. 02/09). Sustenta a nulidade da decisão agravada, alegando que não houve o prévio e necessário pronunciamento do agravante quanto ao conteúdo do ofício encaminhado pelo serviço médico, além de ressaltar que os quesitos foram apresentados pela Defesa em momento posterior ao encaminhamento do relatório médico, o que demonstra a insuficiência deste. Argumenta que o estado de saúde do agravante pode sofrer uma mudança repentina, considerando que ele faz parte do grupo de risco para o Covid-19, de modo que se faz necessário um acompanhamento aprofundado de seu estado clínico, em especial com a resposta aos quesitos formulados. Destaca que o indeferimento ao pleito da Defesa configura cerceamento de defesa, pois viola o direito de produção de provas. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, determinando-se seja oficiado ao presídio solicitando relatório médico que responda os quesitos apresentados pela Defesa. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida e para que os quesitos apresentados pela Defesa sejam devidamente respondidos, possibilitando a produção de provas para eventual pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. Requer, ainda, para fins de prequestionamento, que o colegiado se manifeste sobre os artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 196, caput, da Lei de Execução Penal e 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. De início, observa-se que a concessão da medida de urgência pleiteada usurparia a competência do colegiado para examinar a questão, diante da irreversibilidade da medida, uma vez que, respondidos os quesitos, restaria esgotada a prestação jurisdicional. Por outro lado, não obstante os relevantes argumentos apresentados pela Defesa do recorrente, há nos autos informação oficial de que o estado geral de saúde do agravante é bom e que ele encontra-se assintomático. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde dos pacientes. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se a suspensão temporária da visitação a presos, a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, o isolamento dos presos idosos e dos que se enquadram no grupo de risco, a imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, a suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, o isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, o incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, inclusive e principalmente para os internos que integram grupo de risco, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador